Tribunal: TJSP
Processo: 1003894-96.2017.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Recurso da Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro. Preliminares de nulidade do laudo e da sentença afastadas. Informações prestadas pelo perito que se mostram aptas a colaborar para elucidação do caso concreto. Ausência de fundamentação da sentença que não se confunde com fundamentação sucinta. Mérito. Laudo não produz efeitos

Ementa:

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Recurso da Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro. Preliminares de nulidade do laudo e da sentença afastadas. Informações prestadas pelo perito que se mostram aptas a colaborar para elucidação do caso concreto. Ausência de fundamentação da sentença que não se confunde com fundamentação sucinta. Mérito. Laudo não produz efeitos constitutivos, mas declaratórios de condição preexistente. Necessidade de redução dos honorários advocatícios. Recurso adesivo da autora. Pedido de afastamento dos benefícios da assistência judiciária concedidos à Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro. Não cabimento. Ausência de comprovação do alegado. RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO DA AUTORA DESPROVIDO.